Tribunal: TJSP
Processo: 2167645-21.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611060
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2167645-21.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente GABRYEL
RODRIGUES FERREIRA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, é impetrado MMJD DO DIPO DA COMARCA DA CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte e
na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2167645-21.2020.8.26.0000 - Voto no 37.611.
2
Habeas Corpus no 2167645-21.2020.8.26.0000.
Comarca de São Paulo.
Paciente: Gabryel Rodrigues Ferreira.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo.
Voto no 37.611.
1. Em favor do réu Gabryel Rodrigues Ferreira a
Defensoria Pública do Estado de São Paulo impetrou “habeas corpus”,
com pedido de liminar, alegando sofrer o paciente ilegal
constrangimento por parte da MMa Juíza de Direito do Plantão
Judiciário desta Comarca de São Paulo, nos autos no
1515078-57.2020.8.26.0228, porque, detido no dia 17 de julho de 2020
por suposta prática dos crimes de tráfico de tóxicos e corrupção ativa, a
prisão em flagrante dele foi convertida em preventiva, embora ausentes
os requisitos legais para tanto e por decisão carente de fundamentação
idônea, pois embasada na gravidade abstrata dos delitos, não tendo
apontado nenhum fato concreto e nem considerado ser ele jovem de
dezoito anos de idade, primário, de bons antecedentes, com residência
fixa, não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização
criminosa, condições pessoais que podem levar à aplicação do tráfico
privilegiado na hipótese de ser condenado. Alega ainda que, em razão
da pandemia ocasionada pelo coronavírus, é possível a concessão de
liberdade provisória, a fim de evitar riscos desnecessários de
contaminação no centro de detenção provisória superlotada, além do
que se cuida de delito cometido sem violência ou grave ameaça, uma
das condições previstas na Recomendação no 62/2020 do CNJ para
obter o benefício.
Por tais motivos, pleiteia a concessão da ordem
para ser revogada a prisão preventiva do paciente, com ou sem
imposição de medida cautelar alternativa, expedindo-se alvará de
soltura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2167645-21.2020.8.26.0000 - Voto no 37.611.
3
Indeferida a liminar e dispensada a requisição
de informações à autoridade impetrada, a douta Procuradoria de
Justiça opinou pela denegação da ordem.
É a síntese do necessário.
2. Consta do processo-crime que, detido no dia
16 de julho de 2020 pela suposta prática dos delitos de tráfico de
tóxicos e corrupção ativa, a prisão em flagrante do paciente foi
convertida em preventiva no dia seguinte e a denúncia oferecida em 29
de julho de 2020.
Narra a denúncia que no dia 16 de julho de
2020, por volta de 15h00, em logradouro do Jardim Matarazzo e na Rua
Ventura Branco, no 212, Jardim Matarazzo, Vila Jacuí, nesta cidade, o
paciente, agindo em concurso com o adolescente Danilo Oliveira da
Silva, durante período de calamidade pública, trazia consigo, guardava
e tinha em depósito, para tráfico, sem autorização ou em desacordo
com determinação legal ou regulamentar, cento e sessenta e seis
trouxinhas de maconha, duzentos e quarenta e nove porções de
“crack”, e cento e trinta e sete eppendorfs de cocaína, substâncias
entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, bem como
porque, no momento de sua detenção, ofereceu vantagem indevida,
qual seja, R$.950,00 aos policiais militares para omitirem ato de ofício,
consistente em não lhe dar voz de prisão em flagrante delito, bem como
deixar de conduzi-lo à delegacia de polícia. Segundo o apurado,
policiais militares realizavam patrulhamento de rotina no local dos
fatos, conhecido como ponto de venda ilícita de drogas, quando
avistaram o paciente na companhia do adolescente. Estes, ao notarem
a presença da polícia se assustaram, tendo o paciente imediatamente
jogado um objeto de cor rosa para o menor Danilo, envolvido no delito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2167645-21.2020.8.26.0000 - Voto no 37.611.
4
sendo que ambos saíram correndo. Diante de tal comportamento, os
policiais saíram no encalço dos dois, tendo o menor arremessado o
objeto de cor rosa na via pública, sabedor de que seria alcançado e
detido. E foi o que de fato ocorreu, tendo sido o paciente e o
adolescente detidos pela guarnição policial. Realizada revista pessoal,
os policiais encontraram a quantia de R$.42,00 no bolso da calça do
paciente, auferida com a mercancia espúria, e no interior do objeto rosa
jogado pelo menor no chão e que estava originariamente na posse do
paciente, os policiais encontraram vinte e duas trouxinhas de maconha
e treze eppendorfs de “crack”, que eram por eles comercializados.
Indagados informalmente, ambos admitiram a prática da venda de
drogas no local. Ocorre que, naquele momento, a fim de não ser preso
em flagrante, o paciente ofereceu a quantia de R$.900,00 em espécie
aos policiais militares. Aduziu, ainda, que guardava mais drogas na sua
residência, onde também se encontrava a quantia em dinheiro oferecida
e que deveriam ir até lá. Ao chegarem no local, os policiais localizaram
no quarto do paciente, dentro do guarda-roupa, um sacola plástica de
cor verde com duzentos e trinta e seis eppendorfs de “crack”, cento e
trinta e sete eppendorfs de cocaína, e cento e quarenta e quatro
trouxinhas de maconha, que eram por ele guardadas igualmente para
fins de tráfico. Dentro da mesma sacolinha, os policiais encontraram a
importância de R$.950,00, disposta em cédulas de R$.100,00, de
R$.50,00, de R$.20,00, R$.10,00 e R$.2,00 reais, também auferida com
a mercancia espúria e que foi oferecida pelo paciente aos policiais
militares, indevidamente.
A decisão que reconheceu a legalidade da
prisão em flagrante e a converteu em custódia preventiva está
fundamentada, pois a digna autoridade impetrada deixou consignado
que “(...) no caso em tela, os elementos até então coligidos apontam a
materialidade e indícios de autoria do cometimento do crime de tráfico de
drogas e de corrupção ativa, cuja pena privativa de liberdade máxima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2167645-21.2020.8.26.0000 - Voto no 37.611.
5
ultrapassa o patamar de 4 (quatro) anos. De fato, o laudo de constatação de
substância entorpecente confere a prova da materialidade. Há, por outro
lado, em exame superficial, próprio desta sede, indícios suficientes de
autoria e a indicação de que a droga apreendida destinava-se a entrega e ao
consumo de terceiros. Assim, segundo consta deste expediente, as
condições em que se desenvolveu a prisão em flagrante, a natureza, a forma
de acondicionamento, a quantidade da substância entorpecente apreendida e
as circunstâncias da conduta do autuado indicam, a princípio, que a droga
apreendida não se destinava apenas ao consumo do seu portador (Lei
11.343/06,
art.
28,
§2o).
Com
efeito,
as
drogas
apreendidas
são
extremamente lesivas. Para o indivíduo, a cocaína (e seu subproduto, o
crack) enseja a necessidade de doses cada vez maiores, isto é, tem altíssimo
potencial à toxicofilia (dependência pela interação do metabolismo orgânico
do viciado e o consumo da droga), além de poder causar convulsões a até
mesmo parada cardíaca. Para a sociedade, diferentemente da maconha
(droga depressora), a Erythroxylum Coca é um poderoso estimulante do
sistema nervoso central, pelo que tem como efeito taquicardia, exaltação,
euforia e paranoia e debilita os elementos mais nobres da personalidade,
como o sentido ético e a crítica. Sua crise de abstinência causa tremores,
ansiedade, inquietação e irritabilidade (Delton Croce Jr. Manual de medicina
legal. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 665). Ou seja, tem-se a mistura
perfeita para o fomento à criminalidade violenta. Daí a necessidade da
cautela para a garantia da ordem pública. Note-se que a quantidade de droga
apreendida não pode servir, por ora, para afastar a capitulação legal
inicialmente dada aos fatos, pois é comum que os traficantes mantenham
consigo, junto ao corpo, apenas parte do entorpecente (só as porções para
venda imediata, em quantidade que, isoladamente, poderia indicar porte para
consumo), ocultando o restante (a maior parte) em locais próximos. Nem se
pode cogitar, nesta análise preliminar, da aplicação do benefício previsto no
artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06). Os requisitos necessários para o seu
reconhecimento devem ser aferidos durante a instrução processual, pelo Juiz
Natural, desde que comprovada a não dedicação a atividades criminosas
requisito cumulativo e que não se confunde com os bons antecedentes. Por
outro lado, tratando-se de acusação que demanda reconhecimento pessoal
em audiência, mais uma vez impõe-se a custódia para a garantia da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2167645-21.2020.8.26.0000 - Voto no 37.611.
6
instrução. Muito embora o autuado seja primário, ressalto, ainda, que a
arguição de que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao autuado não é
o
bastante
para
recomendar
a
benesse
pretendida.
(...).
Por
fim,
considerando a apreensão de duas espécies distintas de substâncias
entorpecentes e em quantidade elevada, sobretudo cocaína, que possui
natureza de maior lesividade ao usuário, bem como o oferecimento de
dinheiro aos policiais para não ser preso em flagrante, e que o tráfico de
drogas era supostamente praticado com o auxílio de adolescente de 16 anos
de idade, entendo que a conduta do autuado é de acentuada gravidade e
lesividade à saúde pública, eis que denota estreito relacionamento com o
tráfico de drogas, de modo que entendo que a prisão em flagrante deve ser
convertida em preventiva como forma de garantir a ordem pública. Ademais,
destaco que, embora seja crime sem emprego de violência ou grave ameaça,
trata-se de crime grave, equiparado a hediondo e que, por determinação
constitucional, merece tratamento diferenciado. Dessa forma, a conversão da
prisão em flagrante em prisão preventiva para resguardar a ordem pública é
medida que se impõe” (fls. 52/55 do processo-crime).
Há base legal para sustentar a manutenção da
prisão preventiva do paciente, porquanto dispõe o artigo 312 do Código
de Processo Penal que “A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da
instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”. Também será
admitida a prisão preventiva “nos crimes dolosos punidos com pena
privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro anos)” e se o acusado
“tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em
julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do artigo 64 do Decreto-
Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940”, consoante o disposto nos
incisos I e II do artigo 313 do Código de Processo Penal. E o artigo
282, em seu inciso II, com a nova redação dada pela Lei no
12.403/2011, estabelece que as medidas cautelares deverão ser
aplicadas, observando-se “II adequação da medida à gravidade do crime,
circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2167645-21.2020.8.26.0000 - Voto no 37.611.
7
Ainda que se considere entendimento atual dos
Tribunais Superiores no sentido de ser possível, em tese, a substituição
da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas a réu preso
por delito de tráfico de entorpecentes, revela-se necessária a
manutenção da custódia cautelar quando, como no caso, estiverem
presentes razões a justificar a decretação da prisão preventiva do
acusado, sem que isso viole, sob qualquer aspecto, o princípio
constitucional da presunção de inocência, desaconselhando-se a
imposição de medida cautelar diversa da prisão, pois insuficiente e
ineficaz na hipótese vertente, em que o paciente também responde pelo
crime de corrupção ativa.
É bem de ver ser grave a conduta imputada ao
paciente, em função da grande nocividade para o meio social que
acarreta, gerando expressiva repercussão na saúde pública e atingindo
uma infinidade de pessoas, além de ser mola propulsora da prática de
outras diversas infrações penais.
Impõe-se anotar, ainda, que o paciente foi
detido na posse de quantidade significativa de maconha, cocaína e
“crack” para o tráfico, que segundo a denúncia, era exercido em
concurso com um adolescente. Além disso, em poder do paciente foi
apreendida também certa importância em dinheiro, que ele tentou
utilizar para subornar os policiais militares, a bem revelar a gravidade
concreta da conduta, que em tese apontaria para a estreita vinculação
dele ao nefasto comércio e a tentava de corromper os policiais para
não ser autuado em flagrante, tudo a bem revelar a efetiva necessidade
de se resguardar a ordem pública, evitando-se possível reincidência na
atividade criminosa, bem como para garantir a boa instrução do
processo e assegurar a aplicação da lei penal em caso de eventual
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2167645-21.2020.8.26.0000 - Voto no 37.611.
8
Leciona BASILEU GARCIA que “Para garantia da
ordem pública, visará o magistrado, ao decretar a prisão preventiva, evitar
que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente
propenso a práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os
mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (in “Comentários
ao Código de Processo Penal”, vol. 3o, Rio de Janeiro, editora Forense,
1945, pp. 169/170).
No mesmo sentido converge a lição de JÚLIO
FABBRINI MIRABETE ao anotar que a garantia da ordem pública
“fundamenta-se em primeiro lugar a decretação da prisão preventiva a
garantia da ordem pública, evitando-se com a medida que o delinquente
pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque
seja acentuadamente propenso à prática criminosa, quer porque, em
liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração
cometida. Mas o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a
reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a
própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua
repercussão” (“Código de Processo Penal Interpretado”, editora Atlas,
São Paulo, 3a edição, p. 377).
O colendo Superior Tribunal de Justiça já
decidiu que “É válido o decreto de prisão preventiva que se encontra
devidamente fundamentado, ainda que de forma sucinta, em consonância
com os indícios de autoria e prova de materialidade. A custódia provisória
não ofende a garantia constitucional de presunção de inocência” (HC no
7.712, Relator Ministro Gilson Dipp, DJU 23.11.98, p. 183; nesse sentido:
RSTJ 126/379, RT 693/347 e 590/362).
Cumpre ressaltar que esta colenda Câmara
entende que ser jovem, primário, ter residência fixa e emprego não
bastam para elidir a custódia cautelar de agente envolvido em delito de
tráfico de drogas e corrupção ativa, quando as próprias circunstâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2167645-21.2020.8.26.0000 - Voto no 37.611.
9
dos fatos delituosos apontam para a periculosidade do agente e
impõem a sua manutenção no cárcere, o que se alinha às reiteradas
decisões do colendo Superior Tribunal de Justiça, que assim já
assentou: “É entendimento do Superior Tribunal de Justiça
STJ que as
condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da
prisão cautelar quando devidamente fundamentada” (AgRg no HC no 558833,
5a Turma, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 23.06.2020,
DJe 30.06.2020).
No mais, inviável o argumento de que na
hipótese de condenação, poderá ser reconhecido o tráfico privilegiado,
e a pena carcerária poderá ser reduzida ou substituída por sanção
restritiva de direitos ou imposto regime prisional aberto, porque isso
depende de uma ampla análise de elementos de prova e atendimento a
certos requisitos, de modo que se reserva para o momento próprio da
sentença. Nesse aspecto o egrégio Superior Tribunal de Justiça
assentou que “Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto
prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível,
em recurso ordinário em habeas corpus, a antecipação da quantidade de
pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o
cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. Recurso ordinário
desprovido.” (RHC no 102460, 5a Turma, Relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, julgado em 09.10.2018, DJe 26.10.2018).
Observa-se, por outro lado, que não se ignora a
gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus e os danosos
reflexos que podem provocar no sistema prisional em face da eventual
contaminação dos sentenciados nele inseridos. Porém, pleito de
revogação de prisão provisória por conta disso deve antes ser
requerido diretamente em primeira instância, incumbindo ao juiz que
preside o processo em primeiro grau de jurisdição o exame da situação,
diante das condições de salubridade do estabelecimento prisional onde
o paciente está recolhido e de seu estado de saúde, de modo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2167645-21.2020.8.26.0000 - Voto no 37.611.
10
verificar se estão presentes os requisitos para o deferimento da medida
pretendida. Aliás, ao que consta, tal pedido não foi formulado em
primeiro grau, de modo que somente depois de lá decidido é que
poderá esta Corte se manifestar, sob pena de haver indevida supressão
de instância, de modo que, também nesse aspecto, não se pode
conhecer da impetração.
Portanto, inexistindo submissão do ora paciente
a qualquer constrangimento ilegal, porque a prisão cautelar dele está
assentada em elementos concretos extraídos dos autos, na parte em
que dela se conhece, a denegação da ordem se impõe.
3. Destarte, pelo meu voto, conhece-se em
parte da ordem e se a denega na parte conhecida.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -